Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO INEXISTENTE. ERRO DE TIPO PERMISSIVO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa na qual os réus buscam: (i) a absolvição, sob o fundamento de ausência de culpabilidade em razão de suposto erro de proibição; e, (ii) subsidiariamente, a diminuição da pena em virtude de erro de proibição evitável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as agressões perpetradas contra as vítimas podem ser justificadas pela ocorrência de erro de proibição inevitável ou de erro de tipo permissivo; e, (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena em razão de erro de proibição evitável ou se deve ser mantida a dosimetria fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a defesa alegue que os réus agrediram as vítimas em razão de erro sobre pressuposto fático, que supostamente autorizaria suas condutas, não há falar em erro de proibição, e sim erro de tipo permissivo.

4. Se os depoimentos colhidos em juízo revelam que os réus já tinham ciência de que não havia sequestro antes de agredirem as vítimas, inviável a aplicação do erro de tipo permissivo.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, § 1o; 33, § 2o, “c”; 59; 65, III; 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027795, 0706357-34.2024.8.07.0004, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025, DJe 13/08/2025; TJDFT, Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, PJe 13/12/2019; TJDFT, Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, PJe 05/12/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 25/10/2024.